Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. REVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL.
1. Não há coisa julgada entre demandas com pedidos diferentes.
2. Constatada em laudo pericial judicial a insubsistência dos motivos que levaram à aposentadoria por invalidez do servidor público, a sua reversão para o cargo anteriormente ocupado é medida que se impõe.